Tribunal: TCU
Processo: 039.087/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18727/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 039.087/2021-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Erli Angelina de Oliveira e Silva (XXX.599.759-XX); Euflosina Santos Marinho (XXX.461.115-XX); Jorge Luiz Pereira da Silva (XXX.383.802-XX); Maria Jose Barreto Souto (XXX.791.091-XX); Maria Luiza da Silva (XXX.504.362-XX); Mirna Roriz Coelho (XXX.282.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.